Tribunal: TJSP
Processo: 0001620-81.2022.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
VOTO No 36894

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de São Sebastião n.o 2.771/20, que disciplina a atividade de fretamento turístico por ônibus, micro-ônibus e vans. Amicus curiae. Inteligência do art. 138, caput, do NCPC. Defesa de direito subjetivo. Inadmissibilidade. Não bastasse, matéria suficientemente delimitada e madura para julgamento. Decisão irrecorrível.

Ementa:
VOTO No 36894

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de São Sebastião n.o 2.771/20, que disciplina a atividade de fretamento turístico por ônibus, micro-ônibus e vans. Amicus curiae. Inteligência do art. 138, caput, do NCPC. Defesa de direito subjetivo. Inadmissibilidade. Não bastasse, matéria suficientemente delimitada e madura para julgamento. Decisão irrecorrível. Assistência. Intervenção de terceiros. Inadmissibilidade. Exegese do art. 7o, caput, da Lei n.o 9.868/99. Mérito. Dispositivo impugnado promulgado sob a rubrica de "preço público". Fato gerador decorrente da circulação e estacionamento de veículos de fretamento turístico. Hipótese de verdadeira taxa, em razão do poder de polícia. Violação aos princípios da legalidade (CE, art. 163, inc. I) e da anterioridade (CE, art. 163, inc. III, b e c). Doutrina. Inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, bem como do decreto regulamentador, por arrastamento. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Arguição acolhida.